Tribunal: STF
Processo: HC 67158
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
REGULARIZADO O PROCEDIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PARA
EXTRADIÇÃO, COM O DECRETO DE CUSTODIA PELO STF, O HABEAS CORPUS NÃO
PODE SER DEFERIDO, EIS QUE O EXTRADITANDO FICA A DISPOSIÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATÉ O JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO. TAMBÉM NÃO
E DE CONCEDER O WRIT, PARA QUE O PACIENTE NÃO SEJA REMOVIDO DE
SANTOS, ONDE SE ENCONTRA, PARA BRASILIA, DIANTE DAS INFORMAÇÕES DA
POLICIA FEDERAL, QUANTO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO PRESIDIO, EM QUE
DEVE SER MANTIDO O EXTRADITANDO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.